Tribunal: TJDFT
Processo: 0712376-58.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712376-58.2021.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: JOHNSON DE SOUZA GUIMARAES EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O À d. Procuradoria, a fim de oportunizar que sejam apresentadas contrarrazões aos embargos declaratórios. BRASÍLIA, DF, 12 de novembro de 2024 12:08:31. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator